Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO Número do processo: 0702296-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO MARCELLO MENEZES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado ADRIANO ALVES DA COSTA, em favor de PAULO MARCELLO MENEZES DOS SANTOS, em face da r. decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente após o descumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas em favor de sua ex-companheira YSTÉFANNY CRISTINA DE OLIVEIRA, bem como a prática de novas violências, inclusive contra a genitora da vítima, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 22689490). Alega o impetrante que as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia no dia 14 de janeiro de 2021 para registrar Ocorrência Policial por supostas agressões, nada obstante as tratativas amigáveis com a advogada das comunicantes acerca da visita do paciente aos filhos. Defende que a ocorrência policial apenas foi registrada após seu patrono tratar, de forma amigável, sobre o direito de visita dos filhos, de modo a evitar contato com sua ex-companheira. Salienta a hipótese de os fatos narrados pelas vítimas não serem verdadeiros, pois objetivam impedir o paciente de se aproximar dos filhos. Informa que não havia impedimento quanto à visitação por intermédio de terceiros, haja vista que as medidas protetivas de urgência que versavam sobre o fato foram arquivadas. Afirma que não esteve presente em São Sebastião/DF nos dias narradas pelas vítimas. Indica que sua prisão ocorreu em Belém/PA, mas que sua viagem ocorreu antes da expedição de mandado de prisão, inexistindo, assim, restrição quanto à realização de viagens. Requer, assim, a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida (ID 22689487). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, que se fundamentou na garantia da ordem pública, pois evidenciado, pelos elementos concretos dos autos, que haverá risco para esta caso o paciente seja libertado. Consta dos autos que, em desfavor do paciente, já havia medidas protetivas de urgência decretadas, consistentes em proibição de aproximação e contato com sua ex-companheira, mas que, não obstante, ela e sua genitora registraram, em 14/01/2021, ocorrência policial relatando supostas ameaças que teriam sido vítimas, além de injúria e descumprimento das medidas protetivas de urgência decretadas. Consoante bem sustentou o d. representante do Ministério Público, o comportamento do paciente demonstra que as medidas protetivas deferidas até então foram insuficientes para evitar a prática de novos crimes e resguardar a integridade física e psicológica da vítima e sua família, cujo contexto exige a adoção da medida cautelar extrema: a prisão (ID 22689489 - p. 69). Ademais, não pode ser desconsiderado, como bem pontuou o d. magistrado de primeiro grau, que, na situação em análise, somente a segregação cautelar do paciente poderá proteger a vítima, uma vez que, não obstante as medidas protetivas aplicadas para a proteção da vítima, o paciente as ignorou e perseverou nas violências contra a ex-companheira, situação que caracteriza violência psicológica e demonstra a insuficiências das providências até o momento adotadas para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida. Há que se observar, outrossim, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Não se pode olvidar que se mostra assente na jurisprudência que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui maior relevância, prevalecendo o seu relato diante da negativa do acusado. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, a segregação cautelar encontra justificativa no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim, não há falar-se em concessão de liberdade provisória ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021, às 22:27:00. SIMONE LUCINDO Desembargadora Plantonista